Tribunal: TJDFT
Processo: 0704066-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0704066-87.2022.8.07.0018 APELANTE: CONDEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA APELADO: ILMO. SR. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, COORDENADOR DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, ILUSTRÍSSIMO SENHOR GERENTE DE GESTÃO DO RITO ESPECIAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Na petição Id. 44212863, o Embargante pede a desistência do recurso, “tendo em vista que realizou o pagamento da dívida em questão, conforme comprovante de pagamento” (sic). Todavia, diante do exaurimento da jurisdição recursal, decorrente do julgamento da Apelação (Acórdão Id. 40828390) e dos respectivos Embargos de Declaração (Acórdão Id. 43738073) pelo Colegiado, não é mais viável a desistência. Aguarde-se o trânsito em julgado. Brasília, 13 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora